Tribunal: STJ
Processo: 0008817-94.2018.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937749 - ES (2025/0176753-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: PLANETA G MARMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES014269
SABRINA SILVA SEQUIM - ES026345
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - ES039253
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Honorários recursais. Não cabimento.
III – Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código
de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015,
porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou
dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Estatuto
art. 1.021,
Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52027483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 00084425-2ea8-4198-8dad-87694a893c06

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 00084425-2ea8-4198-8dad-87694a893c06

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937749 - ES (2025/0176753-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: PLANETA G MARMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES014269
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - ES039253
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Honorários recursais. Não cabimento.
III – Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2o, do Código
de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015,
porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou
dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Estatuto
Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por EDP ESPIRITO SANTO
contra decisão monocrática mediante a qual o
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 571/572e).
Documento eletrônico VDA51177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:56
Código de Controle do Documento: 4e756278-be27-43cc-9042-5a33b6385f7b

Sustenta a Agravante, em síntese, que seria inaplicável a Súmula n. 182
/STJ, uma vez que, nas razões do Agravo, teria combatido, de forma específica, todos
os fundamentos de inadmissão invocados pelo Tribunal de origem.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 576/582e).
Impugnação de
, na qual se
PLANETA G MÁMORES E GRANITOS LTDA
requer a aplicação das multas previstas nos arts. 80, VII, 81 e 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, assim como a majoração dos honorários recursais.
Não exercido o juízo de retratação (fl. 601e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 607e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo sob os fundamentos de que incidiriam as Súmulas ns. 7 desta
Corte e, por analogia, 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso
especial" e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (fls. 530/533e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões não impugnaram, de forma
específica, nenhum dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de
rigor, o não conhecimento do recurso (fls. 534/546e).
Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno repisam as alegações apresentadas no
Recurso Especial e apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas afirmado que
teria havido combate específico aos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem
para inadmitir o Recurso Especial, mas não demonstrado de que forma esse ataque
teria sido feito (fls. 576/582e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA51177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:56
Código de Controle do Documento: 4e756278-be27-43cc-9042-5a33b6385f7b

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Por sua vez, no que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
Enunciados Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta
Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à
novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a
Documento eletrônico VDA51177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:56
Código de Controle do Documento: 4e756278-be27-43cc-9042-5a33b6385f7b

necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente
distribuídos quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de
recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais
em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento
ou de improvimento do recurso.
Impende destacar que a Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão
de 9.11.2023, concluiu o julgamento do Tema n. 1.059/STJ (Recursos Especiais ns.
1.864.633/RS, 1.865.223/SC e 1.865.553/PR, acórdãos pendentes de publicação),
fixando a tese segundo a qual a majoração dos honorários de sucumbência prevista no
art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou
não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do
recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a
consectários da condenação.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), afigura-se-me acertado o entendimento
segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso,
sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-
se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os
requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do art. 85 do estatuto processual civil de 2015,
sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões (
. STF, Pleno, AO 2.063 AgR
v.g
/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017),
embora tal elemento possa influir na sua quantificação.
Nessa linha a compreensão da Corte Especial deste Tribunal Superior (v.g.:
AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman
Benjamin, DJe 07.03.2019).
Assim, em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de
honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
De outra parte, registro que o exercício do direito de recorrer não implica,
necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé
(arts. 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do
estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo
por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa, consoante
precedente do Supremo Tribunal Federal cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE
OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A
Documento eletrônico VDA51177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:56
Código de Controle do Documento: 4e756278-be27-43cc-9042-5a33b6385f7b

UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA -
AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA
QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO
- EMBARGOS DE
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC
DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração - desde que
ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados
com a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado
ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar,
em
sede
processual
absolutamente
inadequada,
a
desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes. - A
mera circunstância de os embargos de declaração haverem sido opostos
com o objetivo de infringir o julgado não permite presumir que a parte
recorrente tenha agido com o intuito de transgredir o princípio da lealdade
processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou
fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se
demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito
.
de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie
(RE 202.097 ED-EDv-AgR-ED, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJ 14-11-2003 PP-00012 EMENT
23/10/2003
VOL02132-14 PP-02665 – destaques meus).

Ademais, para a condenação ao pagamento de indenização por litigância de
má-fé deve-se demonstrar os prejuízos decorrentes do comportamento da parte
adversa.
No caso, não demonstrado que a parte recorrente agiu com culpa grave ou
dolo capaz de configurar a litigância de má-fé, razão pela qual indefiro o pedido.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA51177682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:56
Código de Controle do Documento: 4e756278-be27-43cc-9042-5a33b6385f7b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.937.749 / ES
Número Registro: 2025/0176753-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088179420188080011 88179420188080011
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: PLANETA G MARMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES014269
SABRINA SILVA SEQUIM - ES026345
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - ES039253
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES013852
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
AGRAVADO
: PLANETA G MARMORES E GRANITOS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES014269
Documento eletrônico VDA52001793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: ae3a23be-3bd0-415f-ab76-784d9b186bdf

CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA - ES039253
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: ae3a23be-3bd0-415f-ab76-784d9b186bdf